Tribunal: TJDFT
Processo: 0737029-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DA EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Verificada a penhora no rosto dos autos de eventuais créditos dos executados em outro processo, fica impossibilitada a conclusão de ausência de bens penhoráveis do devedor, não sendo, portanto, hipótese de suspensão do processo nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil.

2. Na linha de precedentes desta eg. Corte de Justiça, em situações como a ora analisada seria admissível apenas o sobrestamento do feito até a efetivação ou não do crédito penhorado, nos termos do previsto pelo art. 921, inciso I, c/c art. 313, inciso V, alínea “a”, ambos do CPC, visto que o caso depende “do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”.

3. Comprovada a penhora no rosto dos autos realizada em processo cujo crédito está vinculado a um dos executados no presente processo, assiste razão ao agravante quanto à argumentação de impossibilidade de encaminhamento dos autos ao arquivo.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.